Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725798-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEDNEY MAGALHAES ASSIS IMPETRANTE: JOAO FRANCISCO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOEDNEY MAGALHAES ASSIS, o qual cumpre pena definitiva de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado, contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a suspensão dos benefícios externos concedidos ao paciente, sem a devida fundamentação. O impetrante alega, em síntese, que houve progressão do paciente para o regime semiaberto em 14/07/2020 e concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias em 05/11/2020, porém, a decisão impugnada suspendeu seus benefícios externos, sem a devida fundamentação, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual a ilegalidade admite a impetração do habeas corpus em detrimento do recurso de agravo em execução. Diz que, tão logo foi juntada informação nos autos no sentido de que o paciente possa ter realizado os cursos no horário de trabalho sem autorização judicial, o Juízo proferiu decisão suspendendo o trabalho externo, mas no dia 04/08/2021, o paciente juntou justificativa de que assistia às aulas online, nos horários de almoço, com a autorização do empregador. Alega que o paciente encontrava-se cumprindo fielmente as condições de trabalho impostas há 9 meses e 6 dias sem ter incorrido em nenhuma falta grave, sendo que ele demonstra responsabilidade com seu emprego e nunca teve envolvimento em outro crime, mostrando-se temerária a forma como foram suspensos os benefícios externos, sem fundamentação. Menciona o art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal, e diz que é obrigatória a oitiva do reeducando antes de decidir a respeito de regressão, revogação ou suspensão de algum benefício. Diz que o paciente está sendo punido por ter juntado certificado de cursos realizado, supostamente em horário de trabalho, mas foi juntada declaração do empregador informando que os cursos eram realizados com sua autorização em horário de almoço, sem interferir no seu trabalho. Assevera que, se ele continuar preso, vai perder seu emprego. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja anulada a decisão e, subsidiariamente, o retorno do paciente ao trabalho externo, “devendo ser colocando imediatamente na situação anterior de usufruto dos benefícios do trabalho externo até a realização da audiência de justificação para tudo ser esclarecido” (ID 28058415). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão do Juízo da VEP que revogou os benefícios externos ao paciente, em razão de ele ter feito curso no horário de trabalho, sem autorização judicial. Sustenta, em síntese, que a decisão não foi fundamentada, o que é impositivo, bem como o paciente realizava o curso com autorização do empregador, em seu horário de trabalho, na forma online, não tendo sido o paciente ouvido a respeito dos fatos. Requer a anulação da decisão e retorno do paciente à condição anterior. Consoante se extrai dos elementos dos autos, o paciente cumpre pena definitiva de 21 anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado, em regime inicial fechado, sendo que já cumpriu 9 anos, 2 meses e 28 dias. Foi-lhe foi concedida progressão para o regime semiaberto em 14/07/2020, e em 05/11/2020, saída temporária programada e trabalho externo. Consta que foi juntada aos autos a seguinte informação, em 03/08/2021: “MM Juiz (a), Em resposta à solicitação da Defensoria Pública mov. 180.1, consultamos Vossa Excelência acerca da emissão de eventuais atestados de remição, tendo em vista que os certificados juntados aos autos supõem que o apenado possa ter realizado os cursos no horário de trabalho sem a devida autorização judicial para realização destes. Por oportuno, esclareço que não consta matrícula dos cursos em comento no Núcleo de Ensino do Centro de Progressão Penitencária do DF. Vale à pena ressaltar que são três cursos realizado no mesmo período: 11/02/2021 a 08/04/2021, todos eles. Respeitosamente, Gerência de Análises Jurídicas – CPP” – p. 20. Após, a autoridade coatora proferiu decisão suspendendo os benefícios externos, nos exatos seguintes termos: “Considerando as informações do mov. 192.1, suspendo os benefícios externos. Comunique-se. Vista à Defesa para manifestação”. Verifica-se que, diante das informações recebidas, no sentido de que o paciente realizou curso sem autorização judicial, o Juízo proferiu a decisão acima, a qual é de praxe, costumeira, concedendo vista à defesa para manifestação. Observa-se que, embora, a princípio, pareça faltar fundamentação na decisão, esta foi proferida com base nas informações advindas por meio de ofício ao Juízo, sendo que a decisão a elas se refere. Em resposta, a Defensoria Pública juntou declaração do empregador explicando que o paciente não estudou no horário de trabalho, mas no horário de almoço com sua permissão. Confira-se a declaração da Secretaria de Estado de Educação, em 04/08/2021: “Declaramos para os devidos fins que o Reeducando JOEDNEY MAGALHÃES ASSIS, CPF 467.034.381-53, desenvolve atividades administrativas e gerais nesta Diretoria de Serviços Administrativos, setor pertencente à estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação do DF. No intuito de socializar e desenvolver as atividades intelectuais e profissionais do reeducando em tela, foi permitida a sua permanência no horário de almoço (das 12h às 13h), para desenvolver atividades relativas a estudos e capacitação profissional online (à distância/EAD)”. Assim, o processo encontra-se a aguardar decisão da autoridade coatora sobre a justificativa, com os autos conclusos para o juízo desde 12/08/2021, há cinco dias, portanto, o que não se mostra tempo exacerbado, devendo se aguardar nova decisão da autoridade coatora, sob pena de supressão de instância, porquanto a decisão do juízo, acima colacionada, a princípio, não se reveste de ilegalidade, a meu ver. De mais a mais, o réu está condenado por crime hediondo, cumprindo pena definitiva, não havendo urgência apta a demandar o deferimento liminar da ordem, devendo-se aguardar as informações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora, COM URGÊNCIA. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 12:45:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator